Tribunal: TJSP
Processo: 1500585-72.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500585-72.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante/apelado ALISSON AUGUSTO VENTURA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para afastar o aumento imposto à pena-base e reconhecer a incidência
da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, reajustando
as sanções a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e seiscentos e oitenta
dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta decisão apelada. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500585-72.2018.8.26.0575 Comarca de São José do Rio Pardo.
Apelação Criminal no 1500585-72.2018.8.26.0575 1a Vara de São
José do Rio Pardo.
Apelante/Apelado: Alisson Augusto Ventura
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.344
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara
da Comarca de São José do Rio Pardo, o réu Alisson Augusto
Ventura foi denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”,
c.c. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. 29, “caput”, do
Código Penal, porque no dia 18 de outubro de 2018, por volta
das 23h40min, na Praça João Batista Ribeiro de Lima, bairro
Vale do Redentor II, naquela cidade, agindo em concurso com
um indivíduo não identificado e nas imediações de local
destinado a diversões de qualquer natureza, vendia, tinha em
depósito e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com a lei, trinta e três porções de cocaína, pesando
aproximadamente 45,2g, substância entorpecente causadora
de dependência física e psíquica.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente e o réu condenado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.383/2006, a seis anos e nove
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo.
Inconformados com tal decisão, o réu e
o Ministério Público recorreram, aquele buscando a absolvição
por falta de provas ou a mitigação do regime prisional,
enquanto o último pleiteia o reconhecimento da causa de
aumento prevista no artigo 40, III, da Lei Antitóxicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500585-72.2018.8.26.0575 Comarca de São José do Rio Pardo.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de se prover
só o apelo ministerial.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito está bem
demonstrada pelos autos de apreensão e de constatação e
pelo laudo de exame químico toxicológico, ambos atestando
ser cocaína o material examinado (fls. 8/10 e 72/74).
A autoria desse delito também é certa,
em face do que se apurou nos autos.
Sempre que interrogado, o réu negou a
imputação, aduzindo ter sido abordado e preso injustamente,
“próximo a um tronco de árvore, fazendo uso de maconha”, depois
que os policiais localizaram porções de cocaína “no referido
tronco”. Disse que o verdadeiro traficante, “um indivíduo magro e
alto”, fugiu “quando os policiais chegaram” (fl. 4). Em Juízo,
reafirmou ser apenas usuário de droga e não traficante e
passou a dizer não ter visto ninguém correr quando os policiais
chegaram e nem a apreensão de entorpecente feita por eles
(mídia digital).
Porém,
a
palavra
do
réu
não
convenceu, as versões contraditórias dele sobre os fatos
cedendo passo ao firme, insuspeito e harmônico relato dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500585-72.2018.8.26.0575 Comarca de São José do Rio Pardo.
agentes públicos responsáveis pela prisão, os quais nos
aspectos relevantes relataram que, em patrulhamento de rotina
no local, conhecido por ser ponto de venda de tóxico,
presenciaram movimentação típica dessa atividade criminosa,
pois um indivíduo não identificado era abordado por condutores
de veículos que por ali passavam, se comunicava com o réu
que, por sua vez, ia até um tronco de árvore, pegava alguma
coisa e entregava aos motoristas e estes davam dinheiro ao
comparsa dele. Feita a abordagem, localizaram as porções de
cocaína no tronco da árvore, onde o réu foi visto mexer, além
de outras quatro que ele dispensou antes de ser preso.
Segundo ainda informaram, o réu, que sempre era visto no
local e já fora alvo de tentativas frustradas de abordagem,
chegou a admitir a traficância, mas depois negou (fls. 2/3 e
mídia digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos agentes públicos
inquiridos. Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar
de parcialidade o depoimento deles, prestado sob compromisso
legal, de modo que seus relatos merecem prestígio, não sendo
crível fossem eles levianamente afirmar ter o réu confessado a
traficância, se isso de fato não tivesse acontecido, ou a ele
imputar a prática de delito, sabendo-o inocente, cabendo
lembrar prevalecer a presunção de que agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles quando em Juízo dão conta de suas atividades
no combate à criminalidade, de modo que essa prova era
mesmo suficiente para justificar o acolhimento da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500585-72.2018.8.26.0575 Comarca de São José do Rio Pardo.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A certeza que o tóxico apreendido se
destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e
das circunstâncias da prisão do réu, que foi flagrado em
movimentação típica dessa atividade criminosa, a isso se
acrescendo a informal admissão de culpa dele quanto à
traficância ao ser abordado, como assinalado pelos policiais
em seus insuspeitos e seguros relatos.
Por fim, ainda que se possa crer seja o
réu usuário de entorpecentes, nada o impedia de exercer o
comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Diante disso, foi correta a condenação,
pelo que não prospera o reclamo absolutório do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500585-72.2018.8.26.0575 Comarca de São José do Rio Pardo.
Reconhecida a responsabilidade do réu,
cabe acolher o recurso do Ministério Público, pois a decisão
impugnada não deve subsistir na parte em que afastou a
incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da
Lei no 11.343/06, sob o argumento de que tal norma alude a
“recinto” e não à “praça”, e que esta, por não ser “local cercado
ou fechado”, não poderia ser àquele equiparada (fl. 128).
Em que pese o respeito à posição que
se adotou na sentença sobre o tema, o entendimento que tem
prevalecido no colendo Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que “O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de
pena prevista no inc. III do art. 40, é proteger espaços que
promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a
ação criminosa. Com vistas a atender o escopo da norma, o rol
previsto no referido inciso não deve ser encarado como se taxativo
fosse, a fim de afastar a aplicação da causa de aumento de pena”
(REsp no 1255249, 5a Turma, Relator Ministro Gilson Dipp,
julgado em 17.04.2012, DJe 23.04.2012).
Aliás, as praças públicas se inserem no
conceito de local onde pode ocorrer concentração de pessoas
de molde a propiciar convivência ou recreação de seus
usuários, razão de ser da majorante pela maior reprovabilidade
da conduta, a impor punição mais severa àqueles que se
dispõem a praticar o tráfico em locais como esses e nos quais
o agente encontra maior facilidade para difusão do vil comércio
de entorpecentes. Nesse sentido já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça, por ambas as duas Turmas (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500585-72.2018.8.26.0575 Comarca de São José do Rio Pardo.
278383/RS, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza Assis
Moura, julgado em 10/06/2014, DJe de 27/06/2014 e HC no
347833/MG, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em 20/09/2018, DJe de 02/10/2018).
Quanto à dosimetria, observa-se que a
pena-base foi acrescida de um sexto, pela quantidade da
droga. No entanto, o dolo foi normal à espécie, inclusive
porque a apreensão de pouco mais de 45g de cocaína não
pode ser considerada tão expressiva a ponto de ensejar o
tratamento punitivo mais rigoroso aplicado na decisão recorrida.
Dessa forma, a base deve retornar ao
menor patamar, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo, para, na etapa seguinte, mantido o
aumento de um sexto aplicado na sentença pela reincidência
do réu, alcançar cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
Reconhecida agora a causa de aumento
prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei no 11.343/06, as
sanções recebem novo acréscimo de um sexto, alcançando,
então, um total definitivo de seis anos, nove meses e vinte dias
de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência do réu inviabilizou a
aplicação, em seu benefício, do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei Antidrogas e, mesmo não sendo específica, à vista
de não ter feito o legislador qualquer distinção nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500585-72.2018.8.26.0575 Comarca de São José do Rio Pardo.
somada à quantidade de pena fixada, impediu a imposição de
penas alternativas e bem justificou o regime prisional mais
gravoso aplicado na sentença, que nesse aspecto não
comporta qualquer alteração.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o parcial provimento dos recursos, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para afastar o aumento
imposto à pena-base e reconhecer a incidência da causa de
aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06,
reajustando as sanções a seis anos, nove meses e vinte
dias de reclusão, e seiscentos e oitenta dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -